Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI DROGAS. CRIME OCORRIDO NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA POLIESPORTIVA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. REGIME INICIAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO.
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria na qual requer a desclassificação do crime de tráfico para o de uso, a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06 e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto.
2. A partir do coerente e harmônico conjunto probatório, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecente, mostrando-se, pois, inviável a desclassificação para o crime de uso.
3. As circunstâncias enumeradas no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 devem ser objetivamente avaliadas, ou seja, basta a ocorrência do crime em um dos locais indicados para incidir a majorante, sendo desnecessário inquirir sobre a efetiva comercialização com freqüentadores do local. No caso analisado, o crime foi cometido em quadra esportiva próxima a um centro comunitário.
4. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, consoante se extrai do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.